Tribunal: TJSP
Processo: 1005399-44.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de restituição de valor c. c. indenização reparatória de danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade das regras do CDC, ante a caracterizada existência de relação de insumo e ausência de prova de eventual vulnerabilidade da apelante – Incontroversa existência de relação jurídica

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de restituição de valor c. c. indenização reparatória de danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade das regras do CDC, ante a caracterizada existência de relação de insumo e ausência de prova de eventual vulnerabilidade da apelante – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que restou expressamente pactuado que em caso de suspeita de fraude as apeladas poderiam, sem o envio de prévia notificação, suspender a conta digital da apelante e bloquear o repasse de valores – Evidenciada existência de fraude ante a realização de transações em valores elevados e que foram recusadas – Apeladas que agiram em exercício regular de direito – Não comprovada a prática de conduta abusiva ou ilícita por parte das apeladas – Danos materiais ou morais não caracterizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000468987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005399-44.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante GERCAL
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, são apelados MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES LTDA e EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a advogada Lurdes Ap. Castro Campo Rocha.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39105
APELAÇÃO CÍVEL No 1005399-44.2018.8.26.0072
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : LUIZ FERNANDO SILVA OLIVEIRA
APELANTE: GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
APELADOS:
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES
LTDA
E
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME
COMARCA : BEBEDOURO
RECURSO – Apelação – “Ação de restituição de valor c. c.
indenização reparatória de danos materiais e morais” –
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade das regras
do CDC, ante a caracterizada existência de relação de
insumo e ausência de prova de eventual vulnerabilidade da
apelante – Incontroversa existência de relação jurídica
entre as partes – Hipótese em que restou expressamente
pactuado que em caso de suspeita de fraude as apeladas
poderiam, sem o envio de prévia notificação, suspender a
conta digital da apelante e bloquear o repasse de valores –
Evidenciada existência de fraude ante a realização de
transações em valores elevados e que foram recusadas –
Apeladas que agiram em exercício regular de direito – Não
comprovada a prática de conduta abusiva ou ilícita por
parte das apeladas – Danos materiais ou morais não
caracterizados
–
Sentença
mantida
–
Honorários
advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de restituição de valor c. c.
indenização reparatória de danos materiais e morais com pedido de concessão
de tutela antecipada” (fls. 01/29) julgada improcedente (fls. 289/293), cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
relatório fica adotado.
A apelação é de GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS
LTDA (fls. 295/315).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o argumento de que teve sua conta mantida junto às apeladas suspensa,
com o bloqueio de valores a serem recebidos, sob a justificativa de que foram
constatadas “atividades suspeitas”, e que somente após o ajuizamento da
ação teve os valores retidos depositados em sua conta bancária, sem qualquer
atualização.
Aduz que as apeladas podem ser equiparadas a
Instituições Bancárias, o que autoriza a aplicação das regras previstas no
CDC, independentemente da apelante se tratar de pessoa jurídica,
especialmente diante de sua vulnerabilidade econômica.
Diz que apesar do contrato entabulado entre as partes
prever a possibilidade de bloqueio de valores em caso de suspeita de fraude, a
conduta das apeladas não pode ser considerada como exercício regular de
direito, especialmente diante do bloqueio que perdurou por 11 (onze) meses,
que se revela evidentemente excessivo.
Afirma que além da imposição de cláusulas abusivas, as
apeladas não conferiram oportunidade para a apelante regularizar a eventual
irregularidade constatada, que sequer chegou a ser especificada,
caracterizando a existência de falha na prestação dos serviços, conforme
artigo 14 do CDC.
Salienta que em razão do bloqueio indevido da importância
de R$ 48.575,10 (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dez
centavos), a apelante suportou diversos prejuízos financeiros e comerciais, que
comportam reparação material e moral, na forma da Súmula 227 do STJ.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
procedente a ação, determinando o ressarcimento das diferenças relativas à
atualização do valor bloqueado, além do pagamento de indenização por danos
morais. Como pedido alternativo, requer a readequação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
sucumbenciais, que devem ser arbitrados em percentual a ser calculado sobre
o proveito econômico obtido.
As apeladas apresentaram contrarrazões em fls. 320/328.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 331/332).
Em atendimento ao determinado, as apeladas informaram
em fls. 334 que se opõem ao julgamento virtual, e em fls. 336 informaram que
não possuem interesse em audiência de conciliação.
A apelante informou em fls. 338 que se opõe ao
julgamento virtual, e em fls. 340 informou que não possui interesse em
audiência de tentativa de conciliação.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
316/317).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
de restituição de valor c. c. indenização reparatória de danos materiais e
morais com pedido de concessão de tutela antecipada” (fls. 01/29), sob o
argumento de que contratou os serviços das apeladas para o processamento
de pagamentos efetuados através de cartões de crédito e de débito, sendo que
desde a data de 24/07/2018, sem prévio aviso, teve suas atividades
bloqueadas, além da retenção da importância de R$ 48.575,10 (quarenta e oito
mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dez centavos), sem justificativa
plausível.
Houve contestação (fls. 168/189), com a juntada de
documentos (fls. 190/229), e réplica (fls. 232/253), com a juntada de novos
documentos (fls. 254/282).
Sobreveio a r. sentença (fls. 289/293) que julgou
improcedente a ação, por entender que além de serem inaplicáveis as regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor, não restou configurada a
existência de abusividade na conduta das apeladas, inexistindo danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
materiais ou morais a serem reparados. Diante da sucumbência, a apelante foi
condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, conforme bem
salientou o nobre magistrado de primeiro grau, ao caso vertente não são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque, a relação jurídica existente entre as partes
não caracteriza relação de consumo, mas sim de insumo, já que a empresa
apelante contratou as empresas apeladas para o processamento das
transações realizadas com seus clientes, para o recebimento de valores
através de cartões de crédito e de débito. Ou seja, os serviços foram prestados
com o escopo de auxiliar na atividade da apelante e gerar lucro.
Ademais, a apelante não comprovou sua eventual
vulnerabilidade, tampouco a hipossuficiência técnica que dificultasse a leitura e
interpretação do contrato entabulado entre as partes, não se justificando a
aplicação da teoria maximalista.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, é assente
que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às pessoas jurídicas,
desde que sejam destinatárias finais de produtos e de serviços, e, ainda,
vulneráveis. 2. Não obstante, no caso em concreto, a partir dos elementos
fáticos e probatórios constantes dos autos, a parte ora recorrente não é
destinatária final dos bens e servidos oferecidos pela parte recorrida, sendo
"típica relação entre fornecedores partícipes do ciclo de prestação no mercado
de negócio ao consumidor". 3. Isso porque, da utilização do produto contratado
se dá como insumo, visto que possui a finalidade "e auxiliar na realização de
contatos essenciais para o desenvolvimento de sua atividade negocial e
empresarial, e não no intuito legal de aquisição ou utilização do produto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
serviço como destinatária final". Assim, não havendo considerável
desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o revolvimento
desta premissa adotada pelo Tribunal a quo demandaria nova análise do
contexto fático e probatório constante dos autos, o que é vedado, na via
recursal eleita, a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp 1319518/SP, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA
TURMA STJ, J. 18/12/2012).
Dessa forma, tendo em vista que a empresa apelante não
pode ser considerada destinatária final dos serviços prestados pelas apeladas
e não caracterizada sua efetiva vulnerabilidade, são inaplicáveis as regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, no caso vertente está incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de
prestação de serviços, cujos termos e condições estão descritos em fls.
190/207 e 208/229, os quais a empresa apelante não nega ter pleno
conhecimento.
Assim, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau, restou expressamente consignado na Cláusula 4.1.3 do “Termos
e Condições de Uso do Mercado Pago” em fls. 221 que:
“4.1.3 Caso o Mercado Pago considere, a seu exclusivo
critério, que há suspeita ou indício da utilização indevida do Mercado Pago
para alguma atividade proibida pela lei ou contrária ao disposto nos presentes
Termos e Condições Gerais, inclusive se desenvolvida no site eletrônico do
Usuário, e/ou caso tome conhecimento ou suspeite de comportamentos
fraudulentos ou que atentem contra a imagem do Mercado Pago, seus
acionistas, controladores, controladas, filiais ou subsidiárias, funcionários,
empregados, diretores, agentes, Usuários e/ou terceiros, o Mercado Pago
poderá, sem notificação prévia, recusar, cancelar ou suspender uma
Transação, bem como (i) advertir, suspender ou inabilitar, temporária ou
definitivamente, o acesso e uso de uma Conta do Usuário ou a suas
funcionalidades; (ii) cancelar definitivamente uma Conta do Usuário (caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
que o Usuário deverá solicitar imediatamente a retirada de eventual dinheiro
indicado em sua Conta de Usuário por meio do Porta de Contato), sem
prejuízo de que sejam eventualmente adotadas as medidas judiciais ou
extrajudiciais pertinentes.” (Destaques do Relator).
Sendo assim, conforme bem salientou a r. sentença,
caracterizada a suspeita de transações fraudulentas, conforme demonstrado
pelos extratos apresentados pela própria apelante em fls. 48/62 (que relatam a
ocorrência de operações realizadas em elevados valores e que foram
recusadas), não se verifica qualquer ilicitude na conduta das apeladas, ao
bloquear o acesso e a transferência do valor existente na conta digital da
apelante, sem prévia notificação, conforme expressamente autorizado pela
mencionada Cláusula 4.1.3 da avença.
Ademais, restou salientado pelas apeladas em sua
contestação, que após a regularização das pendências os valores bloqueados
seriam liberados, o que foi regularmente realizado conforme comprovado pela
própria apelante (fls. 254), inexistindo danos materiais ou morais a serem
reparados.
Outrossim, esclareceram as apeladas em sua contestação
(fls. 175), que uma das irregularidades que gerou a suspeita de fraude, se
referiu a informação repassada pelo banco emissor do cartão de que a titular
do cartão no 546056XXX8383, Sra. “Valéria A. da Silva”, não reconhecia
algumas das compras realizadas em seu nome, e que somente em 07/06/2019
foram expressamente reconhecidas pela mesma, conforme declaração
colacionada pela apelante em fls. 273.
Diante disso, não é possível atribuir a demora na liberação
dos valores bloqueados à eventual negligência das apeladas, não havendo
que se falar no pagamento da atualização incidente sobre o valor bloqueado,
tampouco no ressarcimento de danos morais ou materiais, que sequer
restaram comprovados.
Portanto, considerando que a apelante não se desincumbiu
integralmente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
deixando de comprovar a efetiva abusividade ou ilicitude na conduta das
apeladas, que demonstraram ter atuado nos limites do contrato expressamente
pactuado entre as partes, é de rigor a improcedência da ação, tal como
constou da r. sentença recorrida.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO Ação de declaratória c.c ressarcimento por
danos materiais e morais. Contrato de Credenciamento e Adesão de
Estabelecimento
ao
Sistema
Redecard.
Decisão
de
improcedência.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de relação
de consumo. Fraude na utilização de cartão de crédito. Ausência de
comprovação das vendas questionadas e de conferência de dados.
Responsabilidade da empresa credenciadora afastada. Sentença confirmada
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
desprovido.” (AP 0027038-70.2013.8.26.0506, Relator Des. Flávio Cunha da
Silva, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 06/05/2019).
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos
materiais e morais
Descredenciamento de motorista colaborador da
plataforma digital mantida pela empresa Uber Ação julgada improcedente
Alto índice de cancelamentos unilaterais e desmotivados por parte do autor,
mesmo após notificado pela ré para melhorar seu desempenho Cláusula
contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, sem
aviso prévio, em caso de descumprimento contratual pela parte contrária
Rescisão motivada - Descredenciamento do motorista parceiro efetivado em
exercício regular de direito da requerida
Responsabilidade civil não
configurada Recurso negado.” (AP 1010462-29.2019.8.26.0100, Relator Des.
Francisco Giaquinto, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
07/10/2019).
No que se refere ao arbitramento dos honorários
advocatícios, é oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a
prestar serviços a outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a
qualidade do seu trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
tempo utilizado para a execução da tarefa. Assim cada espécie de trabalho
corresponde a uma determinada remuneração.
Dentro dessa perspectiva, considerando a complexidade
da causa e o trabalho desenvolvido pelos procuradores das apeladas, se
constata que houve a correta fixação de honorários advocatícios no percentual
de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que corresponde
justamente ao proveito econômico obtido pelas apeladas, ante a
improcedência da ação, e que respeita os critérios estabelecidos no § 2o, do
artigo 85, do CPC.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da ilustre
procuradora da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor LUIZ FERNANDO SILVA
OLIVEIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos das apeladas serem
majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica